Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0708368-67.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DYEGO JARDIM MENDONCA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator